Tribunal: TJDFT
Processo: 0708866-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708866-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ZUMA MOREIRA BARBOSA AGRAVADO: ANDREIA SIMONI MACIEL MOREIRA BARBOSA DESPACHO A parte agravante interpõe agravo interno, com pedido de tutela de urgência. Contudo, apresenta supostos fatos novos, que não foram submetidos ao primeiro grau de jurisdição, circunstância que representaria supressão de instância, bem como reitera aspectos já apreciados por ocasião da decisão que indeferiu o pedido de natureza liminar formulado (ID 56633521). Desse modo, intime-se à parte agravada, para contrarrazões ao agravo interno. Brasília/DF, 13 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora